Tribunal: TJES
Processo: 0012109-55.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012109-55.2016.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAONE FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012109-55.2016.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAONE FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] No dia 03 de dezembro de 2015, por volta de 07h, na residência da vítima, localizada na
Avenida Santa Luzia, n° 149
, no bairro Alto Mucuri, Cariacica, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, utilizando-se de arma branca (faca - não apreendida), desferiu golpes contra o seu próprio irmão, a vítima ROBSON ROBERTO FERREIRA LAMAS, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 44, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, o denunciado chegou à residência que morava juntamente com sua genitora e seu irmão, ora vítima, bastante alterado e iniciou uma intensa discussão com a sua mãe.

Com o intuito de defender a sua genitora, a vítima interveio e pediu para que o denunciado parasse de ofendê-la verbalmente. Em ato contínuo, após cessada a discussão, no momento em que a vítima estava saindo de casa para trabalhar, o denunciado aproximou-se com uma faca na mão e imediatamente aplicou-lhe uma gravata', efetuando logo em seguida diversos golpes contra a vítima (fls. 26/28, 30/31 e 34/35).

A vítima, mesmo ferida, conseguiu sair da residência após sua genitora conseguir empurrar o denunciado, quando então o denunciado continuou perseguindo a vítima com a faca na mão até o instante em que populares conseguiram segurá-lo e, assim, providenciar o imediato atendimento médico para a vítima, motivo pelo qual o crime de homicídio não se consumou. (fls. 26/27 e 34/35) Logo após o crime, o denunciado fugiu do local.

O crime foi praticado por motivo fútil, haja vista que o denunciado resolveu praticar o crime pelo' simples fato de não ter gostado de a vítima interferir na discussão ocorrida momentos antes entre o referido e a sua genitora, ocasionando, assim, nova briga entre o denunciado e a vítima e o cometimento do crime. (fls. 26/28, 30/31 e 34/35).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o denunciado a surpreendeu com um golpe de "gravata" no momento em que estava totalmente distraída e saindo da sua residência para ir trabalhar e, logo em seguida, o denunciado começou a efetuar os golpes contra o seu próprio irmão com a faca que portava, não lhe dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque [...].

A defesa pugna pela desclassificação para o crime de lesões corporais.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja respectiva decisão é necessária certeza apenas quanto à materialidade, bastando em relação à autoria somente a demonstração dos seus indícios, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio in dubio pro reu, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo in dubio pro societate, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia.
2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no o tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivo e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme extrai-se das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame de lesões corporais e respectivo diagrama de corpo de fls. 47 e 153/154.

Os indícios de autoria delitiva do recorrente (tentativa de homicídio qualificado) restaram demonstrados por meio da prova oral produzida, destacando-se os contidos nos termos de declaração de fls. 143/145, que transcrevo a seguir:

DEPOIMENTO DE ROBERTO LAMAS, À FL. 143, PAI DA VÍTIMA:

[...] que conhece o acusado; que não sabe dizer se o acusado é dependente químico ou usuário de drogas; que no dia dos fatos foi avisado por JOSE da dona RITA, na porta de sua casa, que seu filho estava esfaqueado no meio da rua, e que o informante corresse para salvá-lo;
que no local, conseguiu parar um carro e com o auxílio de CLAUDINHO serralheiro, colocaram seu filho dentro do veículo e levaram para o PA, sendo depois transferido para o hospital; que quando chegou ao local o filho do depoente estava ao chão, com bastante sangue ao redor; que não viu a parte do corpo atingida, sendo que ficou muito nervoso na hora;
que haviam várias pessoas ao redor, ó mas nenhum fazia nada;
que seu filho não estava bem, apesar de consciente; que seu filho falou "Pai me socorre, senão vou morrer"
; que no hospital ajoelhou e pediu pela vida de seu filho; que não sabe dizer se o acusado correu atrás de seu filho pela rua; que em nenhum momento o acusado lhe pediu para retirar "a queixa" ou lhe oferecera dinheiro;
que o atendimento de seu filho fora muito rápido e levado para a cirurgia,
não sabendo se a sua situação naquele momento era grave. [...] que pelo que sabe, acusado e a vítima não brigavam anteriormente; que após os fatos o acusado e vítima voltaram a morar na mesma casa, sendo o relacionamento normal;
que não saberia dizer se o acusado queria matar o irmão, mas o mesmo teve um surto no referido momento
. [...]

DEPOIMENTO DE CENIRA FERREIRA, À FL. 144, MÃE DA VÍTIMA:

[...]
que a vítima estava saindo para trabalhar na manhã, e o acusado estava chegando em casa, por volta das 07:00 horas; que ascendeu a luz do quarto onde ambos dormiam, para pegar a camisa da vítima para lavar, e o acusado não gostou; que a vítima e o acusado discutiram rapidamente, s
endo que o acusado voltou no quarto para dormir;
que o acusado apenas a xingou por ter ascendido a luz do quarto, não tendo discussão com a mesma; que quando estava com a vítima para lavar a camisa desta, o acusado, num surto, deu uma gravata por trás da vítima e o atacou com uma faca, não sabendo quantas facadas foram dadas; que sua reação foi pular no pescoço do acusado e gritar por socorro;
que conseguiu empurrar o acusado e a vítima conseguiu fugir; que ROBSON pulou para rua e o acusado correu até o portão; que a vítima caiu num beco próximo a sua residência, sendo que a depoente fora em seu auxílio, juntamente com outras pessoas na rua; que não sabe para onde o acusado se dirigiu neste momento;
que a facada pegou no pulmão; que a vítima foi hospitalizada e passou por cirurgia;

que a vítima esta com dificuldade de pegar peso e isso tem atrapalhado o mesmo a conseguir emprego; que a vítima disse que ouviu o acusado dizer que a mataria após as facadas,
mas a depoente não ouviu; que o acusado é pessoa boa, e não violenta, sendo o fato ocorrido isolado; que confirma as declarações prestada as folhas 37/38; que quando em seu depoimento a polícia, seu filho tinha saído do hospital, sendo que levara duas facadas. [...]
que antes dos fatos seus filhos eram unidos, não discutiam e não tinham brigas; que depois do ocorrido, o acusado ficou meses sem retomar para casa, não se recordando quando voltou
; que o acusado não tinha motivos para querer matar o irmão; que acredita que o acusado não tinha intenção de matar o irmão; que hoje o acusado e vítima moram na mesma residência e no mesmo quarto. [...]

DEPOIMENTO DA VÍTIMA ROBSON ROBERTO FERREIRA LAMA, IRMÃO DO ACUSADO, À FL. 145:

[...]
Que trabalha como ajudante de caminhoneiro e no dia dos fatos ia dormir mais cedo para lavar sua camisa e sair para trabalhar; que sua mãe se ofereceu para lavar sua camisa; que seu irmão e sua mãe começaram a discutir, eis que esta acendera a luz do quarto onde ambos dormiam; que pediu apenas para que parassem de brigar; que seu irmão havia voltado de uma festa, na parte da manhã, e estava meio bêbado; que quando foi beber café, eis que havia perdido o sono por conta da discussão, tomou uma gravata e levou uma facada de seu irmão, ora acusado; que viu que fora seu irmão, posto que correu do mesmo posteriormente, sendo perseguido pelo acusado; que sua mãe segurou o acusado, possibilitando a fuga; que na fuga ouviu seu irmão gritar três vezes, que iria lhe matar;
que correu por cerca de 50 metros, mas depois se cansou devido aos ferimentos, mas
chegou no hospital consciente, tendo perdido os sentidos posteriormente, devido a perda de sangue; que não sabe porque seu irmão lhe deu a facada, mas acredita que o mesmo possa ter se sentido ofendido quando disse para que parasse de brigar com sua mãe;
que sua mãe tem mais conhecimento do que aconteceu, eis que vira tudo;
que se sua mãe não o tivesse segurado, seu irmão na fúria o teria matado, apesar de ser gente boa; que o acusado disse quando disse a facada "se você quer confusão, então tome"; que o informante perdeu muito sangue, tendo que fazer cirurgia no pulmão; que ficou com sequela, eis que não aguenta mais pegar peso;
que não viu quando seu irmão chegou lhe deu a facada, eis que estava distraído tomando café;
que seu irmão não é violento, sendo a ocorrência caso isolado; que na verdade tomara duas facadas no mesmo local;
que confirma as declarações prestada as folhas 33/34, salvo a questão referente a seu irmão correr com a faca, eis que o mesmo não portava a mesma neste momento;
que seu irmão de vez em quando chegava em casa alterado, mas não pode afirmar que era devido ao uso de drogas eis que não vira tal fato; que apenas por comentários na rua escutara que seu irmão usaria drogas.
[...] que continua morando com sua mãe, eis que não tem condições de trabalhar, tendo ficado inválido; que também continua dormindo no mesmo quarto, ao lado de seu irmão;
que seu irmão se arrepende, pediu desculpas, e chorou; que perdoou, mas dorme preocupado, eis que não teve condições de mudar;
que considera seu irmão uma pessoa boa, apesar do ocorrido; que não era para ter ocorrido este fato, mas não tem nada contra seu irmão, esperando apenas que seja feita a justiça; que gostaria que seu irmão não fosse condenado, e que este melhorasse sua vida, mas a justiça é que vai dizer o que deve ser feito;
que naquele momento da agressão seu irmão tinha intenção de matá-lo.
[...].

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
,

quanto à tentativa de homicídio em face da vítima Robson Roberto Ferreira Lama, irmão do acusado.

Importante esclarecer que a conduta do recorrente de esfaquear a vítima se aproveitando do momento em que Robston estava de saída para o trabalho, lhe surpreendendo ainda com um golpe de “gravata”, evidencia o
animus necandi
de Raone, não sendo cabível, portanto, ao menos neste momento, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que há nos autos indícios de que a conduta foi motivada em razão da vítima ter interferido na discussão entre o acusado e sua genitora.

Ainda, verifico que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra elementos na ação de Raone ao dar em Robson um golpe de “gravata” para em seguida desferir facadas na vítima.

De tal forma, não vejo motivos para afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, diante dos fortes indícios de sua ocorrência, conforme demonstrado no conjunto probatório integrante dos autos.

Ademais, importa esclarecer que o decote de uma qualificadora numa decisão de pronúncia somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, que essa é absolutamente improcedente, o que não se extrai dos autos ora analisados.

Por fim, quanto ao pedido da concessão da gratuidade da justiça nas razões apresentadas pelo recorrente, entendo que este não é o momento adequado a se discutir isenção das custas processuais, conforme entendimento há muito adotado por esta Corte, segundo o qual
“a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade”
(
TJ-ES - APL: 00376756720168080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2019
).

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.